Tribunal: CARF
Processo: 13830.722629/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente fundado na ação de alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478 de 1968, quando não se amoldam à tal disposição legal, vez que a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos da dedutibilidade da alínea f do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722629/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.543 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
CARLOS PIMENTA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente
fundado na ação de alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478 de 1968,
quando não se amoldam à tal disposição legal, vez que a pessoa responsável
pelo sustento da família não deixa a residência comum, não possuem natureza
de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física como pensão
alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não
do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos da
dedutibilidade da alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722629/2012-25
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 350 e ss).
Pois bem. Em procedimento de revisão das Declarações de Ajuste Anual 2008 a
2012 do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio do Auto de Infração do Imposto de Renda
Pessoa Física, de fls. 175/194.
Demonstrativo de Apuração – AC 2007
DESCRIÇÃO

VALORES
Base de Cálculo Declarada
57.442,49
Infrações

39.643,21
Alíquota

27,50%
Parcela a Deduzir

6.302,32
Imposto Apurado

20.396,25
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

Na Descrição das Infrações, a autoridade fiscal informa a glosa de R$ 33.734,74
correspondente à Dedução Indevida de Pensão Judicial, e a glosa de R$ 5.908,47
correspondente à Dedução indevida de Despesas Médicas.
Demonstrativo de Apuração – AC 2008
DESCRIÇÃO

VALORES
Base de Cálculo Declarada
86.530,37
Infrações

40.141,87
Alíquota

27,50%
Parcela a Deduzir

6.585,93
Imposto Apurado

28.248,94
Na Descrição das Infrações, a autoridade fiscal informa a glosa de R$ 33.551,83
correspondente à Dedução Indevida de Pensão Judicial, e a glosa de R$ 6.590,04
correspondente à Dedução indevida de Despesas Médicas.
Demonstrativo de Apuração – AC 2009
DESCRIÇÃO

VALORES
Base de Cálculo Declarada
48.471,35
Infrações

58.001,57
Alíquota

27,50%
Parcela a Deduzir

7.955,36
Imposto Apurado

21.324,69
Na Descrição das Infrações, a autoridade fiscal informa a glosa de R$ 50.860,66
correspondente à Dedução Indevida de Pensão Judicial, e a glosa de R$ 7.140,91
correspondente à Dedução indevida de Despesas Médicas.
Demonstrativo de Apuração – AC 2010
DESCRIÇÃO

VALORES
Base de Cálculo Declarada
86.934,14
Infrações

49.726,35
Alíquota

27,50%
Parcela a Deduzir

8.313,35
Imposto Apurado

29.268,28
Na Descrição das Infrações, a autoridade fiscal informa a glosa de R$ 49.726,35
correspondente à Dedução Indevida de Pensão Judicial.
Demonstrativo de Apuração – AC 2011
DESCRIÇÃO

VALORES
Base de Cálculo Declarada
101.117,15
Infrações

52.552,84
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

Alíquota

27,50%
Parcela a Deduzir

8.687,45
Imposto Apurado

33.571,80
Na Descrição das Infrações, a autoridade fiscal informa a glosa de R$ 52.552,84
correspondente à Dedução Indevida de Pensão Judicial.
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 197/229, alegando, em
síntese, que:
QUANTO A DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
PENSÃO JUDICIAL
(a) As deduções levadas a efeito pelo Impugnante se encontram em perfeita sintonia com a
legislação do imposto de renda, exatamente porque a exigência de ruptura do casamento,
diz respeito aos alimentos devidos ao cônjuge, não aos filhos. A estes, independentemente
da ruptura do casamento, são devidos;
(b) No caso presente, o Impugnante comprovará que os pagamentos são decorrentes de
decisão judicial, exatamente de conformidade com o que prevê o Regulamento do Imposto
de Renda, em sua Seção IV;
(c) O regramento do Imposto de Renda é claro no sentido de que poderão ser deduzidas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, de modo que não há qualquer ressalva acerca da ruptura ou não do
casamento;
(d) Pelo princípio da legalidade estrita, regente do Direito Tributário, não pode o intérprete
valer-se de discricionariedade para criação do tributo, uma vez que não permitir a dedução
do valor pago a título de pensão alimentícia é criar obrigação tributária não prevista em lei.
Assim, se o próprio legislador previu a possibilidade de dedução dos valores pagos a título
de pensão alimentícia, desde que em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, não pode o Fisco exigir outra obrigação para o fim de
aumentar a arrecadação tributária;
(e) Entender-se do modo como lançado pela Autoridade Fiscal, estar-se-ia alterando o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, o que é defeso
pela inteligência do artigo 110, do Código Tributário Nacional;
(f) O Código Civil, em seus artigos 1.694, 1.695 e 1.696, assim estabelece:
(g) Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
(h) Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes,
nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam,
pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
(i) Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a
todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de
outros.
(j) Os dispositivos retro elencados não fazem qualquer referência a dissolução ou ruptura do
casamento, exatamente porque os alimentos são devidos aos filhos, independentemente
disso;
(k) Não pode a autoridade administrativa, almejando desconsiderar as deduções, criar
exigência que não se encontra inserida na lei que norteia o seu proceder, de modo que, se
assim o fizesse, estaria além de ignorando a lei que governa a prática de seus atos,
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

pretendendo transformar em regra exatamente o que a legislação excepciona e em exceção
o que pelo Legislativo restou consagrado como regra;
COM RELAÇÃO A PENSÃO ALIMENTÍCIA ANO-CALENDÁRIO 2010
(l) Também não soa razoável a interpretação levada a efeito no MPF, exatamente porque se
comprovara que a Filha do Impugnante se encontrava no exterior, razão pela qual este
administrara suas finanças aqui no Brasil;
(m) A mera forma não pode se sobrepor ao conteúdo e a finalidade do ato, sob pena de ofensa
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais disso, todos os documentos
comprobatórios dos pagamentos já foram encontram encartados aos autos, quando do
atendimento do termo de intimação fiscal 01 n° 335/2012 - DIRPF 2011, documentos estes
que são suficientes para demonstrar que os valores são plenamente dedutíveis da base de
cálculo para apuração do IR;
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - ABORDAGEM SOBRE O PRIMADO DA
VERDADE REAL
(n) Se determinada despesa estiver comprovada não se pode, com apego em excessivo
rigorismo formal e, em certas ocasiões, de forma totalmente ilegal e abusiva, situações
que, como incansavelmente debatido no decorrer da narrativa, se fazem presentes na
hipótese que se submete as Vossas serenas apreciações, considerá-la como não realizada,
pois se estará contribuindo para que o IR incida sobre unidade dimensível não
representativa da renda;
(o) Por qualquer dos vértices que se analise a controvérsia, não restam dúvidas acerca da
imperatividade de se julgar procedente o pedido doravante agitado, com vistas a se
derrubar o auto de infração atacado, restabelecendo as glosas inadvertidamente realizadas
pela fiscalização;
JUROS - TAXA SELIC - NATUREZA REMUNERATÓRIA - INCOMPATIBILIDADE
COM O ARTIGO 161 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
(p) Forçoso concluir que a natureza da taxa SELIC é de juros remuneratórios e não
moratórios;
(q) Não havendo lei que tenha previsto a incidência de juros de mora sobre os créditos
tributários da União, é de se aplicar ao caso concreto o que dispõe o artigo 161, §1°, do
Código Tributário Nacional, que prevê como percentual de juros, nesta hipótese, o índice
de 1% (um por cento);
DAS INCONSTITUCIONALIDADES
(r) Se o artigo 5o, LV, faculta aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
deduzirem todos os fundamentos que julgarem necessários para o restabelecimento dos
seus direitos, afigura-se plenamente possível às autoridades julgadoras em âmbito
administrativo deixar de aplicar leis flagrantemente vulneradoras da Lei Maior. Se assim
não fosse, acabar-se-ia por admitir a existência de uma garantia constitucional capenga;
DA MULTA - VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
(s) A prevalecer a imputação fiscal da forma em que aposta no Auto de Infração objurgado,
estar-se-ia, além de compactuando com a deliberada transgressão aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, os quais informam toda a atividade da administração
pública, comungando, ainda, com a destruição das finanças deste Autuado.
AINDA QUANTO A MULTA - CARÁTER CONFISCATÓRIO
(t) Uma multa excessiva, como a que se faz presente por aqui (75% - artigo 44, I, da Lei n°
9.430/96), ultrapassando o razoável para dissuadir ações reprováveis e punir os
transgressores (caracteres punitivo), caracteriza, de fato, uma maneira indireta de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco.
DO PEDIDO
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

(u) Requer, ante o exposto, a admissão da IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO apresentada,
uma vez que preenchidos se encontram todos os seus requisitos, para o fim de lhe DAR
TOTAL PROVIMENTO, reconhecendo a improcedência do MPF guerreado, uma vez que
as deduções relativas a pensão alimentícia se encontram de acordo com a legislação de
regência, sem contar, ademais, que a aplicação da TAXA SELIC como sucedâneo de juros
de mora é flagrantemente ilegal e a multa no patamar de 75% (setenta e cinco por cento)
ultraja o disposto no artigo 150, inciso IV, da Charta Magna, assim como os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, circunstâncias que impedem a exigência na forma em
que se pretende.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 16-57.538 (fls. 350 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO
COM O CÔNJUGE - NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente quando a
pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a residência comum, não
possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser
utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como
pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de família são
contempladas com a possibilidade de dedução em campo próprio da declaração, como
dedução de dependentes, despesas médicas e com instrução.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas
em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento
afastar sua aplicação.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR. Não compete à autoridade tributária administrativa a apreciação da
inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos legais se
presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese,
negar-lhe execução.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício no percentual de
75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 369 e ss), reiterando os argumentos já apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo e mantenho em sua integralidade, para, ao final, apresentar considerações adicionais
com o intuito de reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
[...]
Dedução de Despesas Médicas
Em relação às despesas médicas, a glosa das deduções teve por motivo o fato de que
estas despesas são relativas a beneficiários não declarados como dependentes.
Impugnação Parcial
O Impugnante não contesta os lançamentos de Dedução Indevida de Despesas
Médicas, tornando-se tal matéria incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
Dedução de Pensão Alimentícia
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão legal
no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Houve glosa das deduções relativas à beneficiária abaixo:
(...)
A autoridade lançadora motivou a glosa das deduções de pensão alimentícia judicial nos
seguintes termos:
“São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda as importâncias pagas a título
de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, e em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Assim, as pensões alimentícias pagas aos filhos, que podem ser considerados
dependentes, ou a cônjuge são dedutíveis somente quando ocorre a ruptura do
casamento, pois, não havendo esta ruptura, a legislação do imposto de renda prevê a
dedução fixa por dependente e as respectivas deduções de despesas médicas e instrução
até os limites legais, pois os gastos que os pais têm com a criação dos filhos não são
pensão alimentícia, mas um cumprimento do poder-dever paterno.
Sendo assim, foram efetuadas as glosas de pensão alimentícia dos anos-calendário
2007 a 2011, deduzindo-se as despesas médicas, com instrução e dependente.”
A questão versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto sobre a
renda de pessoa física de pensão alimentícia, fruto de acordo homologado
judicialmente, em que o alimentante, se propõe a efetuar pagamentos a título de
alimentos à filha Paula Pimenta de Souza.
A Lei 9.250/95 admite a dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física,
dentre outros, de valor fixo relativo a cada dependente relacionado na declaração. O
cônjuge a qualquer tempo e em qualquer situação sempre pode constar na declaração do
declarante como dependente, desde que se trate de declaração em conjunto, assim como
os filhos até determinada idade.
A mesma lei também admite a dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Não
podendo, para fins tributários, ser dedutível pagamento efetuado por meio de acordos
particulares entre as partes.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrito a estas normas. Necessário é
determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo contribuinte e verificar, por meio
de uma interpretação sistêmica das normas tributárias e do direito de família, o alcance
da dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia. É conhecida a lição do
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, (A Ordem Econômica na
Constituição de 1988, 5.ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 222) de que:
“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam
normas constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não
se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços”.
Não há como interpretar o art. 8°, da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos podem ser incluídos na rubrica “pensão
alimentícia”.
Claro exemplo dado pela legislação de que a natureza dos pagamentos deve ser
examinada é quando o acordo ou decisão judicial relaciona além das prestações mensais
outros deveres obrigacionais do alimentante como pagamento de despesa com instrução
e de despesas médicas. Estes valores, por possuírem campos próprios de preenchimento
na declaração, devem ser informados em suas rubricas próprias. Isto significa dizer,
também, que estes pagamentos sofrem as limitações próprias relativas a estas despesas
específicas.
Assim, apesar de constar em decisão judicial todos os deveres obrigacionais do
alimentante, nem todos os valores decorrentes desta decisão ou deste acordo podem ser
considerados, para fins de preenchimento da declaração de ajuste, como de pagamentos
a título de pensão alimentícia, em razão de haver campos específicos para cada tipo de
despesa.
Deve-se atentar para o fato de que as despesas com saúde e com instrução inserem-se na
órbita dos alimentos, no dever obrigacional do alimentante e nas estritas normas de
Direito de Família, pois por expressa disposição contida no art. 1.920, do Código Civil,
“o legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o
legatário viver, além da educação se ele for menor”. Ora, verifica-se que, embora
tenham natureza alimentar e decorram de decisão judicial, devem ser declarados como
despesas médicas ou com instrução e não como pensão alimentícia.
Pode-se concluir, portanto, que a existência de um instrumento judicial estabelecendo a
obrigação de alimentos, abrangendo as mais diversas despesas, não tem a capacidade de
propiciar ao declarante livre dedução das parcelas pagas a este título. O campo
destinado aos pagamentos efetuados de “Pensão Alimentícia”, na DIRPF, não pode
abranger despesas, quando há campo mais específico na Declaração.
O art. 8°, §3°, da Lei 9.250/95, conforme transcrição abaixo, demonstra que o rótulo de
pensão alimentícia não abrange todos os pagamentos realizados sob a chancela judicial:
Art. 8° (...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008)
Tal texto foi reproduzido pelo art. 78, §§4° e 5° do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 78 (...)
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Se nos casos em que a natureza de obrigação alimentar se encontra claramente
identificada, a própria legislação estabelece que gastos inseridos neste dever
obrigacional devem ser declarados separadamente da pensão alimentícia, o que se dirá
dos casos em que a natureza alimentar nem sequer se encontra configurada.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

No caso em questão, o contribuinte é casado e decidiu ingressar com Ação de Ofertas de
Alimentos para que fosse homologada judicialmente a pensão que se propunha a pagar.
A Lei não exige que a parte responsável pelo sustento da família declare o motivo que a
fez deixar a residência, mas sim que a deixe! Pelo simples motivo lógico que se os
cônjuges coabitam, não haveria razão para pagamentos de alimentos.
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° Volume, Direito de Família,
Editora Saraiva, 2002) assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos de
imediato: ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da ação de
oferta de alimentos. Como a verba se destina a garantir a subsistência, precisam
ser satisfeitas antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai de casa, deve
pagar alimentos em favor do filho. O que não pode é, comodamente, ficar
aguardando a propositura da ação alimentar e, enquanto isso, quedar-se omisso e
só adimplir a obrigação após citado.”
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de
obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges. Mais uma vez socorre-
se do magistério da professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres
familiares de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à
mulher e vice-versa e os pais para com os filhos menores, devido ao poder
familiar, pois seus pressupostos são diferentes”. (obra citada, pág. 460)
Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder de
família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos. O dever de sustento dos
cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião do rompimento
da união do casal, mesmo antes da dissolução da sociedade conjugal. E o dever de
sustentar os filhos é substituído pelo dever de prestar alimentos quando o filho não se
encontra albergado pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se
que, tanto em relação ao cônjuge quanto aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento
e o dever de prestar alimentos se encontra na saída da residência comum do cônjuge
responsável pelo seu sustento.
Na doutrina encontram-se casos em que existe a obrigação alimentar, mesmo que o
casal esteja habitando na mesma residência. Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil,
Direito de Família, vol. VI, 3a Edição. Editora Atlas, 2003, pág. 387) de forma bastante
elucidativa mostra que esta situação é possível, mas em casos raros em que as
necessidades de subsistência de um não estejam sendo supridas pelo outro:
“Lembremos, por outro lado, que não impede o pedido de alimentos o fato de o
casal estar habitando sob o mesmo teto, desde que demonstre que um dos
cônjuges não está sendo devidamente suprido pelo outro das necessidades de
subsistência.”
O art. 1.701 do Código Civil também traz lume à questão quando estabelece que a parte
obrigada a suprir alimentos poderá hospedar o alimentando. Ora, se a obrigação de
prestar alimentos pode ser satisfeita pela hospedagem do alimentando, não se pode
vislumbrar natureza alimentar em pagamentos realizados a cônjuge e filhos coabitando
com o alimentante:
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o
alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar
o necessário à sua educação, quando menor.
Os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia não podem ser confundidos com
a obrigação de prestar alimentos. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da
professora Maria Helena Diniz, de deveres familiares de sustento e não de obrigação
alimentar. Estes pagamentos não possuem a natureza de pensão alimentícia, mas sim de
deveres decorrentes do poder de família.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

O dever de subsistência do pai e a assistência mútua entre os cônjuges são obrigações
que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou por
pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas
mesadas, que é o mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente quando
não há nenhum tipo de rompimento da unidade da família.
Deve restar claro que “deixar a residência” pressupõe um animus de rompimento da
convivência, fato que não ocorreu no caso concreto.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada a saída da residência do
responsável pelo sustento da família, mas sim uma mera mudança de sua filha para
outra cidade com a finalidade de cursar universidade, as despesas a que o contribuinte
faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são aquelas
inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes (cônjuge,
filhos etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem estas mais específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum com sua família. São estas características do
fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não
possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Juros de Mora
Com relação à incidência dos juros de mora, a sua exigência no auto de infração está
sendo efetuada na forma da lei.
O Código Tributário Nacional - CTN outorgou à lei a faculdade de estipular os juros de
mora aplicáveis sobre os créditos tributários não pagos no vencimento. O § 1o do art.
161 do CTN estabelece que os juros serão calculados à taxa de 1%, se outra não for
fixada em lei.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora passaram a refletir a variação da Taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, conforme o
disposto nos arts. 84, I, da Lei no 8.981/95, 13 da Lei 9.065/95 e 61, § 3o, da Lei no
9.430/96.
Neste sentido dispõe a Súmula n° 4 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Inconstitucionalidade e ou ilegalidade
A respeito das alegações de inconstitucionalidade e ou ilegalidade expendidas ao longo
da impugnação, há que se destacar que um dos princípios basilares da administração
pública é o da legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo
gestor público, obrigando-o a cumprir e respeitar as leis em vigor. Assim, a lei, cuja
invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeito enquanto
vigente e será obrigatoriamente cumprida pela administração por força do ato
administrativo vinculado.
Não cabe ao agente da Administração Pública perquirir a constitucionalidade ou não de
dispositivos legais e normativos, pois tal atribuição encontra-se disciplinada na Carta
Magna em vigor, a saber: artigo 102, I, “a” (inconstitucionalidade por via direta
implicando controle concentrado de constitucionalidade a cargo do Supremo Tribunal
Federal – STF) e artigo 102, III, “b” c/c artigo 52, X (inconstitucionalidade por via de
exceção implicando controle difuso de constitucionalidade, o que possibilita ser
suscitada a questão em qualquer processo, qualquer que seja o juízo; cabendo recurso ao
STF e, em caso de confirmação de inconstitucionalidade do preceito legal pela Suprema
Corte, exige-se, ainda, que seja suspensa sua execução pelo Senado Federal para que
aquela decisão tenha eficácia erga omnes, ou seja, geral.).
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

Assim, apesar das considerações tecidas pelo impugnante acerca da
inconstitucionalidade da lei e/ou ilegalidade dos atos normativos, tais disposições
encontram-se em plena vigência, não havendo até a presente data, qualquer
manifestação do STF ou outro órgão do Poder Judiciário sobre a inaplicabilidade das
mesmas. Assim, correta a conduta do Auditor Fiscal ao aplicar tais dispositivos legais.
Da mesma forma entende o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Multa - Efeito Confiscatório
No que se refere à multa aplicada, trata-se de multa de ofício e sobre este tema convém
registrar que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo
das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o princípio da
vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Não obstante este fato, deve-se observar que não existe um patamar pré-definido que
permita dizer que um tributo tem ou não efeito confiscatório, cabendo essa valoração ao
legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente.
Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma
limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-constitucional, não
podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório, onerando
excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio dirige-se, eventualmente,
ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou concentrado da
constitucionalidade das leis.
Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à Administração
Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade, não podendo se esquivar da
aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional. Em outras
palavras, à Administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita observância
dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo sobre
a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei,
ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, e
não a repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte. Conforme o art. 142 do
CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário,
calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato, sendo irrelevante
sua repercussão na situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, por dois
motivos. Primeiro, porque a multa de ofício não está abrangida no conceito de tributo.
Segundo, porque a vedação constitucional quanto à utilização de tributo com efeito
confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei. Além do mais, o
princípio que norteia a imputação desta penalidade visa compelir o contribuinte a não
cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em instrumento de
desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias. Nessa linha, tem-
se posicionado o Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
"CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.” (1o CC, 2a
Câmara, Ac. 102-42741, sessão de 20/02/1998)
"MULTA DE OFÍCIO - INCONSTITUCIONALIDADE – CARÁTER
CONFISCATÓRIO - Não pode órgão integrante do Poder Executivo deixar de
aplicar penalidade prevista em lei em vigor, cuja inconstitucionalidade não foi
reconhecida pelo STF. A vedação constitucional quanto à instituição de exação
de caráter confiscatório refere-se a tributo, e não a multa, e se dirige ao
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

legislador, e não ao aplicador da lei.” (1o CC, 1a Câmara, Ac. 101-92692, sessão
de 08/06/1999)
“MULTA DE OFÍCIO - Nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, à falta de
recolhimento tempestivo do tributo, é devida a exigência de multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Ausência de caráter confiscatório.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.” (1o CC, 5a Câmara, Ac. 105-14296,
sessão de 18/02/2004)
Ademais, a autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
A começar, somente são dedutíveis as importâncias comprovadamente pagas a
título de pensão alimentícia quando decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e comprovadas por documentos hábeis e idôneos.
No caso em questão, o contribuinte é casado e decidiu ingressar com Ação de
Ofertas de Alimentos para que fosse homologada judicialmente a pensão que se propunha a
pagar à sua filha que mudou de cidade com a finalidade de cursar universidade.
Os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia não podem ser
confundidos com a obrigação de prestar alimentos. Tratam-se, de deveres familiares de sustento
e não de obrigação alimentar. Estes pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever
de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos da dedutibilidade da alínea “f”
do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, mantida a unidade familiar e não
caracterizada a saída da residência do responsável pelo sustento da família, mas sim uma mera
mudança de sua filha para outra cidade com a finalidade de cursar universidade, as despesas a
que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são
aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes (cônjuge,
filhos etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem estas mais específicas.
Em outras palavras, os pagamentos realizados em virtude de acordo homologado
judicialmente fundado na ação de alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478 de 1968,
quando não se amoldam à tal disposição legal, vez que a pessoa responsável pelo sustento da
família não deixa a residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos
e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física como pensão alimentícia.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o contribuinte
deixar a residência em comum com sua família. Dessa forma, os pagamentos efetuados não
possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se beneficiar de
deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Contudo, cumpre lembrar que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por fim, o recorrente requer o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96), sob pena de transgressão aos limites da
razoabilidade e proporcionalidade, além de alegar que possui caráter confiscatório.
Entendo que o pleito também não merece acolhimento.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Para além do exposto, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune
precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e
encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da
intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Dessa forma, entendo que as alegações do contribuinte não são suficientes para
afastar a acusação fiscal, devendo ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
3. Do pedido de sustentação oral.
Por fim, o contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela realização de
sustentação oral em plenário, quando do julgamento do recurso.
Cabe apenas esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre conselheiro Relator,
explicito, a seguir, alguns pontos da motivação de meu voto.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

No presente caso concreto, a pensão alimentícia foi estabelecida em 2006
contando a filha com 20 anos de idade (Petição e homologação, e-fls. 38/46 – sentença
homologatória de 02/08/2006; e Passaporte, e-fls. 120/121 – nascimento 06/06/1986).
A fiscalização (e-fls. 177/180) efetuou a glosa por considerar que os gastos para
com a criação dos filhos sem a dissolução da sociedade conjugal não podem ser tidos como
pensão alimentícia, mas cumprimento do poder-dever familiar de sustento, assistência e socorro
do pai para com filha.
Invocando os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil, o recorrente
argumenta que a pensão alimentícia devida aos filhos não se sustenta no casamento, logo seria
irrelevante a dissolução ou não da sociedade conjugal.
Em seu voto, o conselheiro Relator acolhe o entendimento do Acórdão de
Impugnação de não haver, no caso concreto, prestação alimentar, mas obrigação própria entre
pai e filha, socorrendo-se do seguinte ensinamento doutrinário:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os
pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes”.
Gostaria, entretanto, de alongar a transcrição do ensinamento da professora Maria
Helena Diniz1:
Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os
pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes. A obrigação alimentar é recíproca, dependendo das possibilidades do
devedor, e só é exigível se o credor potencial estiver necessitado, ao passo que os
deveres familiares não têm o caráter de reciprocidade por serem unilaterais e devem ser
cumpridos incondicionalmente. Como vimos alhures, o dever de sustento dos cônjuges
torna a feição de obrigação de prestar alimento, embora irregular, por ocasião da
dissolução da sociedade conjugal. A rigor não se tem, nessa hipótese, propriamente o
dever de prestação alimentícia, apesar de, para certos efeitos, os deveres de sustento,
assistência e socorro adquirirem o mesmo caráter". O dever de sustentar os filhos (CC,
art. 1.566, IV) é diverso da prestação alimentícia entre parentes, já que (a) a obrigação
alimentar pode durar a vida toda e até ser transmitida causa mortis (CC, art. 1.700) e o
dever de sustento cessa, em regra, ipso iure, com a maioridade dos filhos sem
necessidade de ajuizamento pelo devedor de ação exoneratória (Bol. AASP, 1.950:36;
RT, 814:158). A obrigação alimentar não cessa automaticamente com o fim do poder
familiar
(TJSP
-
911.Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
0057172-
51.2010.8.26.0000-São Paulo-SP, rel. Des. Antonio Vílenilson, j. 28-2-2012, v.u.; Bol.
AASP, 2.810:9). Pela Súmula 358 do STJ "O cancelamento da pensão alimentícia de
filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório,
ainda que nos próprios autos". Porém, a maioridade, por si só, não basta para exonerar
os pais desse dever, porque filho maior, até 24 anos, que não trabalha e cursa
estabelecimento de ensino superior (Bol. AASP, 1.954:44, 2.635: 1703-11; RT,
522:232, 698:156, 725:227, 727:262,805:230,772:216,814:220 e 221,840:751; R1T1SP,
18:201) pode pleitear alimentos, alegando que se isso lhe for negado prejudicará sua
formação profissional (RT, 490:109; TJRJ, Adcoas, 1983, n. 89.527; 1982, n. 86.076;
Bol. AASP, 2.732:2003-10); para tanto dever-se-á observar um lapso temporal razoável
para a conclusão do curso, considerando-se que, pelo novel Código Civil, a maioridade
se dá aos 18 anos. “A obrigação alimentar originada do poder familiar, especialmente
para atender às necessidades educacionais, pode não cessar com a maioridade"

1 Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 5: Direito de Família - 33. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2019 - p.
671 a 673.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

(Enunciado n. 344 do CJF, aprovado na IV Jornada de Direito Civil). Recentemente, no
entanto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu não ser razoável a obrigação de
pagamento da pós-graduação, já que "O estímulo à qualificação profissional dos filhos
não pode ser imposto aos pais de forma perene". Para o STJ, filho graduado é filho
criado: maduro e qualificado o suficiente para se manter e decidir se tem condições de
continuar a apenas estudar, ou se terá mesmo de pegar no batente (REsp 1.218.510,
acórdão publicado em 3-10-2011). A maioridade não implica exoneração do dever de
prestar alimentos se filho for doente mental (RT, 830:321) ou fisicamente, não tendo
habilidade para prover seu próprio sustento. Eis a razão pela qual o Projeto de Lei n.
699/2011 procurará incluir o § 32 ao art. 1.694, com o seguinte teor: "A obrigação de
prestar alimentos entre parentes independe de ter cessado a menoridade, se comprovado
que o alimentando não tem rendimentos ou meios próprios de subsistência, necessitando
de recursos, especialmente, para sua educação". Todavia, se o filho trabalhar, ganhando
o suficiente para seu sustento e para pagar seus estudos, não se justificará a verba
alimentícia (RT, 757:321). Mas, se com seu lavor não puder perceber o suficiente, seus
pais deverão efetuar a complementação (JTJ, 178:20). É óbvio que ao profissional do
estudo universitário, ou seja, ao repetente contumaz, cessará o direito a alimentos, bem
como para aquele em que o curso superior é compatível com a jornada de trabalho (RT,
534:80). Imprescindível será a prova da necessidade de sua manutenção pelo genitor. O
juiz deverá analisar caso por caso, empregando o bom senso e a prudência objetiva; (b)
a pensão alimentícia subordina-se à necessidade do alimentando e à capacidade
econômica do alimentante, enquanto o dever de sustentar prescinde da necessidade do
filho menor não emancipado, medindo-se na proporção dos haveres do pai e da mãe.
Logo, essas duas obrigações não são idênticas na índole e na estrutura.
De plano, destaca-se a diferenciação entre a obrigação de prestar alimentos e os
deveres familiares de sustento, assistência e socorro do pai para com os filhos menores, devido
ao poder familiar. Como revela em nota, a professora Maria Helena Diniz está a adotar o
entendimento de Orlando Gomes e de Mazeaud e Mazeaud no sentido de a obrigação de prestar
alimentos ter pressupostos que a diferenciam do poder-dever familiar. A obrigação de prestar
alimentos stricto sensu seria recíproca, dependente da possibilidade do devedor e exigível apenas
se o credor estiver necessitado. Por outro lado, o poder-dever familiar seria unilateral e
incondicionado e, por conseguinte, não haveria propriamente obrigação alimentar, mas dever
familiar de sustento, assistência e socorro dos pais para com os filhos.
A professora, entretanto, reconhece que o dever familiar de sustento toma a feição
de obrigação de prestar alimento com a dissolução da sociedade conjugal, ainda que, a rigor, não
se trate propriamente do dever de prestar alimentos. Além disso, ela destaca que o dever de
prestar alimentos pode durar a vida toda e o dever de sustento, em regra, ipso iure, cessa com a
maioridade dos filhos. Em regra, pois invoca vários precedentes a revelar que a maioridade, por
si só, não basta para exonerar os pais do dever de sustento, com destaque para o filho maior, até
24 anos, que não trabalha e cursa estabelecimento de ensino superior. Invoca também o
Enunciado 344 do CJF, aprovado na IV Jornada de Direito Civil:
A obrigação alimentar originada do poder familiar, especialmente para atender às
necessidades educacionais, pode não cessar com a maioridade.
Nesse ponto, devo destacar que a jurisprudência, ao asseverar a não cessação do
dever familiar de sustento em razão da simples maioridade do filho, determina a manutenção do
dever familiar de sustento enquanto o filho cursar escola superior até o limite de 24 anos,
extraindo esse limite de 24 anos justamente da legislação do imposto de renda, apesar do
disposto no art. 1.635, III, do Código Civil.
O poder-dever familiar de sustento, assistência e socorro na esfera da legislação
do imposto sobre a renda da pessoa física enseja a dedução com dependente e pressupõe uma
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

unidade/célula familiar, seja pela constância da sociedade conjugal ou união estável, ou seja,
pela formação de uma nova unidade familiar entre o genitor separado e a prole sob sua guarda
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Nesse contexto, ao admitir a dedução de dependente em relação ao filho que ainda
estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, até 24
anos de idade, a legislação do imposto de renda reconhece a subsistência do poder-dever familiar
de sustento, assistência e socorro em tais condições, mesmo após a maioridade civil.
Em outras, palavras o filho ainda integra a célula familiar em razão das
necessidades decorrente da educação superior ou em escola técnica de segundo grau, a retardar
sua saída da esfera do poder-dever familiar de sustento, assistência e socorro.
Subsistindo o poder-dever familiar de sustento, assistência e socorro em face de
filho maior até 24 anos a cursar universidade ou escola técnica de segundo grau, não há que se
falar em dedução a título de pensão alimentícia, eis que cabível o exercício da faculdade de
dedução com dependente e não o exercício da faculdade de dedução a título de pensão
alimentícia.
Em última análise, o dever jurídico de prestar alimentos aos filhos pode tanto
surgir do vinculo de parentesco (obrigação de prestar alimentos stricto sensu) como surgir da
unidade familiar dissolvida (obrigação de prestar alimentos advinda da dissolução da sociedade
conjugal ou da convivência).
Destaque-se, contudo, que a obrigação de prestar alimentos stricto sensu em
relação ao filho pode se estabelecer tão somente em face de filho não mais sujeito ao dever
familiar de sustento e que preencher os requisitos legais da obrigação lastreada exclusivamente
no parentesco.
Estando sujeito ao poder-dever familiar, ou seja, integrando o filho a célula
familiar resultante do casamento ou união estável a se submeter ao poder-dever de sustento,
assistência e socorro (Código Civil, arts. 1.566, III, e 1.724), apenas com a dissolução da unidade
familiar (da sociedade conjugal ou da união estável) haverá transmutação desse poder-dever
familiar em dever de prestar alimentos.
Portanto, não cessado o poder-dever familiar de sustento, assistência e socorro e
nem transmutado o poder-dever familiar de sustento, assistência e socorro em dever de prestar
alimentos, não há que se falar em dedução a título de pensão alimentícia.
Esse entendimento não destoa da Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 2012,
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido na
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata
a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa na norma
tributária.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31; Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21, inciso IV, e
art. 49. (Protocolo Gedoc no 11.941/2010)
Não havendo a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, a unidade
familiar se mantém e os filhos não terão direito a uma pensão alimentícia, mas às prestações
inerentes ao poder-dever familiar de sustento, assistência e socorro enquanto fizerem parte da
célula familiar. Por conseguinte, serão cabíveis as deduções inerentes ao cumprimento de tais
obrigações, ou seja, as deduções de dependente e de despesas com instrução e médicas de
dependente.
A existência de célula familiar não impossibilita o estabelecimento de uma pensão
alimentícia judicial, contudo, em face das normas de direito de família, a decisão judicial estará
simplesmente a regulamentar o poder-dever familiar de sustento, assistência e socorro mediante
fixação de pensão alimentícia própria (hospedagem e sustento, ainda que a envolver pagamentos
em dinheiro) e não a estabelecer efetiva pensão alimentícia imprópria, sendo que apenas esta
última é dedutível. Nesse sentido, é ilustrativo o Acórdão n° 2401-007.267, prolatado na sessão
de 04 de dezembro de 2019, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IRPF. DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. REGULAMENTAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR HOSPEDAGEM E SUSTENTO. PAGAMENTO POR
LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
A obrigação de alimentar é alternativa (disjuntiva) e admite cumprimento mediante
hospedagem e sustento (pensão alimentícia própria) ou mediante o simples pagamento
de uma pensão em dinheiro (pensão alimentícia imprópria). Os arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, não contemplam a pensão
alimentícia própria consistente na hospedagem e sustento do alimentando. Eles
contemplam apenas a pensão alimentícia imprópria cujo modo de cumprimento se dá
exclusivamente mediante pagamento de uma pensão em dinheiro, eis que tais
dispositivos adotam a dicção “importâncias pagas a título de pensão alimentícia” e só.
Diante da constância da sociedade conjugal, a residir toda a família em um único
endereço, o acordo homologado judicialmente não atende ao disposto nos arts. 4o, inciso
II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, pois, diante da residência
em comum, em última análise, o que há é hospedagem e sustento, ainda que o sustento
se dê em parte via pagamentos em conta bancária com lastro em determinação fixada
por acordo homologado judicialmente decorrente de liberalidade para prevenir eventual
lide. A existência de uma única célula familiar a residir num mesmo lar revela que o
acordo homologado judicialmente regulamentou a pensão alimentícia própria, em
relação à qual não há direito de dedução a título de pensão alimentícia, mas apenas
dedução com os dependentes (cônjuge, filhos, etc), despesas médicas e despesas com
instrução, por serem estas as inerentes à obrigação de alimentos cumprida mediante
hospedagem e sustento.
No caso concreto, o fato de a filha maior de 18 anos e menor de 24 anos deixar a
casa paterna e ir residir em cidade diversa poderia dar ensejo ao entendimento de a filha estar a
romper com a célula familiar, ou seja, a não mais integrar a célula familiar e, portanto, ter
interesse na fixação de uma pensão alimentícia com exclusivo lastro no parentesco.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

Ao interpretar a dicção do caput do art. 1.701 do Código Civil2, poderíamos
considerar que a pensão fixada judicialmente não estaria a regulamentar o poder-dever familiar,
mas efetivamente a fixar pensão imprópria com lastro no parentesco, eis que o legislador civil
evidenciaria que a pensão própria envolveria necessariamente hospedagem na casa paterna.
Note-se que a mesma ideia de coabitação está presente no art. 24 da Lei no 5.478,
de 1968, ao prever a fixação judicial de alimentos quando a parte responsável pelo sustento da
família deixa a residência comum.
Devo ponderar, contudo, que a redação do art. 403 do antigo Código Civil3
possibilitava a compreensão de que a hospedagem demandaria coabitação, mas o caput art. 1.701
do Código Civil alterou a redação do texto legal.
Apesar de a minha tendência inicial ter sido por interpretar a nova redação nos
mesmos moldes da redação do Código Civil anterior, chego à conclusão de que a alteração do
texto legal revela não se exigir coabitação para a caracterização da hospedagem.
Por conseguinte, a filha que deixa a casa paterna para morar em outra cidade com
a finalidade de cursar o ensino superior não está a romper com a célula familiar, eis que para a
manutenção da unidade familiar o Código Civil não exige necessariamente a residência em
comum em relação aos filhos4.
Em outras palavras, a filha em tal situação está inserida dentro dos limites
traçados pela legislação do imposto de renda para caracterizar a dedução com dependente,
dedução esta incompatível em face da sistemática traçada pela legislação tributária com a
dedução a título de pensão alimentícia.
Destarte, mesmo estando a filha a cursar estabelecimento de ensino superior em
cidade diversa da de residência do pai e ter menos de 24 anos de idade, ela ainda integra a célula
familiar e a pensão alimentícia a ela formalmente paga com lastro no acordo judicial
homologado não se caracteriza como pensão alimentícia em face das normas de direito de
família, mas como cumprimento do dever familiar de sustento, assistência e socorro.
Em tal situação, não há efetiva pensão alimentícia imprópria. Logo, não se admite
dedução a título de pensão alimentícia. A fixação judicial da pensão em questão possui nítido
caráter de liberalidade, sedo mera regulamentação do dever familiar de sustento, assistência e
socorro, a demandar não a dedução a título de pensão alimentícia, mas a demandar, uma vez não
dissolvida a sociedade conjugal, as deduções inerentes ao exercício do poder-dever familiar de
hospedagem e sustento, ou seja, as deduções de dependente e com despesas médicas e com
instrução de dependente.
Assim, no caso dos autos, aflora como interesse determinante para se postular a
homologação judicial do acordo havido entre pai e filha não a prevenção de um litígio, mas

2 LEI N° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento,
sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor.
3 LEI No 3.071, DE 1o DE JANEIRO DE 1916.
Art. 403. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe em casa hospedagem e
sustento.
4 O Código Civil estabelece como dever de ambos os cônjuges a vida em comum, no domicílio conjugal, mas a
jurisprudência e a doutrina ressaltam que mesmo tal obrigação havida entre os cônjuges não deve ser tida por
absoluta.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

simplesmente a tentativa de se alterar artificialmente a hipótese legal de dedução para fins de
imposto de renda.
Essa situação fica mais evidente quando a filha foi para Portugal cursar psicologia
em Coimbra e o autuado assumiu diretamente suas despesas ao invés de pagar a pensão nos
termos do acordo homologado judicialmente (e-fls. 330).
Por fim, note-se que a ponderação da natureza da relação jurídica subjacente ao
acordo homologado judicialmente para dela se extrair efeitos tributários é admitida pelo Superior
Tribunal de Justiça, como revela o seguinte julgado:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II, III e IV,
do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973. Sustenta, ainda,
negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que expressamente prevê o direito
à dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Aduz que o caso se enquadra no referido texto normativo e que não há
limitação de idade para o adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito
legal a existência de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos
pelo contribuinte.
3. (...) 4. (...) 5. (...) 6. (...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família. 8. Uma
vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-007.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722629/2012-25

familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo. 9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida
judicialmente não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada
a esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação
tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de
pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa
condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
(REsp 1665481/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
No caso concreto, por todo o exposto, a pensão judicial apenas regulamentou o
dever familiar de sustento, assistência e socorro, ou seja, a decisão judicial não estabeleceu
norma jurídica individual a veicular uma efetiva pensão alimentícia imprópria. Por conseguinte,
não há que se cogitar de dedução a título de pensão alimentícia, pois não preenchido o suporte
legal dos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995.
Em tais termos, acompanho o voto do conselheiro Relator.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital